Tribunal: TJMT
Processo: 1038388-53.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038388-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JABSON LUIZ MIRANDA - CPF: 474.901.601-20 (APELANTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE –

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE MESES ANTERIORES AO CONTESTADO EM ABERTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o
serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada
, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “
status quo ante
”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JABSON LUIZ MIRANDA,
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar de ID

110392957, para determinar que a requerida faça a readequação da fatura de 06/11/2017, devendo utilizar como parâmetro a média dos meses 09, 07 e 04/2017, uma vez que as faturas dos meses 05, 06 e 08/2017 também são objeto de discussão em uma outra ação, conforme sentença de ID 110392990.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC/15.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 110392992) que a juíza
a quo
foi omissa quanto às provas nos autos, não reconhecendo a ocorrência dos danos morais, mesmo tendo sua energia cortada por uma falha da empresa recorrida, sofrendo uma grave ofensa a sua honra, uma vez que paga sua energia de modo adequado todos os meses.

Defende que o ato de cortar energia, e de modo inadequado, por si só configura o ato ilícito realizado pela recorrida, assim, sendo comprovado o ato ilícito, é cabível de indenização pelos danos morais suportados, de acordo com o artigo 927 do CC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a recorrida pelos danos morais vivenciados pelo recorrente, sugerindo a fixação do montante em 15 (quinze) salários mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 110392995).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 110392087) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora nº 2070965-5 e foi surpreendida no mês de outubro/2017, com uma fatura no consumo de 1.100 kWh, no valor de R$ 825,51 (oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), alegando ser muito acima da sua média mensal de 150 kWh.

Inconformada, procurou a empresa requerida, onde buscou resolver a situação, solicitando vistoria na unidade consumidora, perícia no medidor, revisão da fatura referente ao mês de outubro/2017 e a suspensão dos efeitos da fatura mencionada enquanto houver pendência de análise na via administrativa.

Aduziu, ainda, que teve o fornecimento de energia interrompido em sua residência em 18/12/2017, justamente por conta da fatura questionada em aberto, que ficou de ser analisada pela requerida, a qual não obteve resposta.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido parcialmente, para determinar à ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 2070965-5 e se abstenha de incluir o nome da requerente no rol dos órgãos de inadimplentes, referente ao débito em discussão, outubro/2017 (ID 110392957).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar necessária a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do cidadão.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência na data de 18/12/2017, em razão de uma fatura supostamente não paga, no valor de R$ 825,51 (oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente a outubro/2017.

No entanto, da análise dos documentos, verifica-se que além da fatura de energia questionada, referente ao mês de outubro/2017, no ID 110392092, o autor possui 03 (três) faturas anteriores à questionada, não havendo nos autos nenhum comprovante de pagamento das mesmas.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrente e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelada.

Com efeito, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Diante do conjunto probatório dos autos, observa-se que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da concessionária/apelada pela suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, conforme noticiado na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

A propósito:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1ª Turma, RAC nº 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008)

Nesse sentido, a r. sentença assim fundamentou:

“[...] Com relação a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano extrapatrimonial, não vislumbro a sua ocorrência, eis que, no caso concreto, não houve conduta capaz de ensejar dano moral, pois em que pese a suspensão do serviço, é certo que na data da sua ocorrência existiam faturas de meses anteriores em aberto, não estando demonstrado que a suspensão foi motivada pelo inadimplemento da fatura objeto desta lide.”
(ID 110392990, p.5)

Destarte, constata-se que não restou demonstrada a responsabilidade da empresa apelada, uma vez que o que se demonstrou nos autos foi o fato de que a
apelante teve suspenso o fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência de faturas anteriores à referente ao mês de outubro/2017, que é objeto desta lide
.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a condenação do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. “Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC,
cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia, o que não ocorreu
.” (Ap 147743/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)”
(N.U 0000716-15.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido
.” (TJ/MT, 6ª Câmara Cível, RAC nº 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014)
(g.n.)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021